Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-85.2023.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-85.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO IAKIO - CNPJ: 05.026.830/0001-01 (APELADO), JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARAES - CPF: 026.464.651-73 (ADVOGADO), João Cordeiro Filho (APELANTE), JOAO CORDEIRO FILHO - CPF: 250.298.941-87 (APELANTE), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

REVELIA DO RÉU CORRETAMENTE DECRETADA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS
.
OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE
MANTIDA
.
DANO MORAL

CONFIGURADO
.
DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO
.
ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
INÉRCIA CONFIGURADA
.
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA
.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a transferência de titularidade de veículo automotor e condenando ao pagamento
de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i
) analisar o pedido de concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao apelante; (
ii
)
Saber se a revelia do réu autoriza a presunção de veracidade da venda do veículo e a consequente obrigação
de transferir sua titularidade; e (
iii
) s
aber se a existência de culpa concorrente do autor, pela não comunicação da venda ao órgão de trânsito, afasta a condenação por danos morais
.

III. Razões de decidir

3
.

Comprovada a hipossuficiência do apelante por meio dos documentos acostados aos autos, impõe-se o defe
rimento do benefício da justiça
gratuita.

4.
A revelia do réu, devidamente citado, enseja a presunção de veracidad
e dos fatos narrados na inicial
, tornando incontroversa a relação de compra e venda e a consequente obrigação do adquirente de promover a transferência da titularidade do veículo.

5.
Embora a inércia do comprador em transferir o veículo constitua ato ilícito, o vendedor que também se omite em cumprir seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito (art. 134 do CTB) concorre diretamente para a ocorrência do dano, consistente na inscrição de seu nome em dívida ativa.

6.
A omissão da apelada em comunicar a venda é uma falta administrativa que, de fato, a torna solidariamente responsável perante o Fisco, mas não exclui o ilícito praticado pelo apelante nem o dano moral dele decorrente na esfera cível.

7. Caracter
iza
da a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, necessária a mitigação da responsabilidade do ofensor e a redução proporcional do montante indenizatório
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

“1.
É cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica do apelante
.

2
.
A revelia autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, permitindo a manutenção da obrigação de fazer consistente na transferência de titularida
de de veículo. 3
.
A culpa concorrente por não ter comunicado a venda ao DETRAN, atenua o valor da indenização, que deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 344, 85, § 2º, e 99, § 3º; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023; N.U 1038638-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025; N.U 1055713-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Cordeiro Filho contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela
Associacao

Iakio
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou ter vendido ao réu um veículo
Nissin
/TT 4x4, placa EIB-4000. Sustentou que o comprador, apesar de ter tomado posse do bem, não efetuou a transferência de titularidade, o que resultou na inscrição do nome da associação em dívida ativa estadual devido a débitos de licenciamento e multas. Pleiteou a condenação do réu à obrigação de transferir o veículo, ao pagamento de danos materiais e danos morais.

A sentença (ID 286826383) julgou parcialmente procedente a ação para determinar a transferência de titularidade do veículo para o nome do réu e condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a responsabilidade pelos débitos era solidária, uma vez que o autor não cumpriu com sua obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, conforme o art. 134 do CTB. O réu foi condenado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
286826391
),

requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito,
sustenta, em síntese,
a ausência de prova da compra e venda do veículo, argumentando que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório e a inexistência de dano moral, uma vez que a própria sentença reconheceu a responsabilidade solidária e a culpa concorrente do autor, que se omitiu em comunicar a venda. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de comprovação da relação jurídica e afastar a condenação por dano
s
morais.

O apelado foi intimado a apresentar contrarrazões, mas permaneceu inerte (ID 286826393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DA JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, declarando não possuir condições de arcar com
as custas
do processo.

Instado a comprovar sua
hipossuficiência,
o apelante juntou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho Digital, que não registra vínculo empregatício formal desde
1991, e sua Declaração de Imposto de Renda, que aponta rendimentos tributáveis de R$ 14.400,00 no ano de 2024, não havendo bens ou direitos declarados.

Os documentos apresentados
, portanto,

são suficientes para corroborar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim,
DEFIRO
o benefício da justiça gratuita ao apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à definição da obrigação de transferência da titularidade do veículo, impugnada sob o argumento da ausência de comprovação da compra e venda, bem como do cabimento da indenização por danos morais, cuja
reconhecimento
é
contestad
o
em razão da suposta culpa concorrente atribuída ao próprio vendedor.

Em análise aos autos, verifica-se que o réu, ora apelante, foi devidamente citado para
contestar a
ação, mas optou por não apresentar defesa, o que culminou na decretação de sua revelia pelo juízo de origem.

Colaciona-se
fragmentos da decisão (ID 286826377):

“
Considerando que a
parte requerida foi devidamente citada (ID 115813042) e deixou transcorrer “in albis”
o prazo para apresentar resposta,
reconheço
sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.
”

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil,
"se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor"
.

Na petição inicial, o autor afirmou categoricamente que vendeu o veículo ao réu, que efetuou o pagamento e tomou posse do bem. Diante da revelia, tal fato é presumido como verdadeiro, não cabendo ao apelante, nesta fase processual, tentar rediscutir a matéria fática que deveria ter sido objeto de contestação.

Portanto, a sentença que determinou a obrigação de fazer, consistente na transferência de titularidade do veículo, deve ser mantida.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Precedentes. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023).”

Ainda,
o apelante argumenta que a condenação por danos morais é indevida, pois a própria sentença reconheceu a responsabilidade solidária do apelado pelos débitos, em razão da não comunicação de venda.

O dano moral pleiteado pela associação apelada decorre diretamente da inscrição de seu nome em dívida ativa. Contudo, é imperativo analisar a conduta de ambas as partes para a ocorrência deste evento danoso.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao impor ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito no prazo legal. Este dever não é uma mera faculdade, mas um ônus legal que visa proteger o vendedor de futuras responsabilidades e garantir a higidez dos cadastros públicos.

Nesse contexto:

“[...] O antigo proprietário é responsável pela comunicação da venda do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB, sob pena de responder pelos encargos e penalidades. (N.U 1038638-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025).”

Nos autos, não há qualquer evidência de que a apelada tenha realizado a comunicação de venda. A sua própria omissão foi, portanto, causa direta e necessária para que os débitos continuassem a ser lançados em seu nome, culminando na inscrição em dívida ativa.

Configura-se, assim, nítida hipótese de culpa concorrente.

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça o dever do antigo proprietário de comunicar a transferência, sob pena de responsabilidade solidária, tal omissão não tem o condão de afastar a responsabilidade principal do adquirente do bem.

A negligência do comprador em regularizar o veículo por mais de dez anos foi a causa direta da inscrição do nome da vendedora em dívida ativa. Tal inscrição, por si só, constitui dano moral. Embora a vendedora tenha uma responsabilidade administrativa, isso não exclui a culpa do comprador pelo ilícito civil e o dever de indenizar.

Nesse sentido:

"[...] A comprovação da tradição do veículo transfere a posse ao adquirente e o obriga a regularizar a titularidade junto ao órgão competente, afastando a responsabilidade do alienante pelos débitos e infrações posteriores.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB pode ser mitigada quando demonstrada a efetiva alienação e entrega do bem ao comprador.
A omissão do adquirente em promover a transferência do veículo configura dano moral ao antigo proprietário, sendo devida indenização compensatória.

A culpa concorrente do alienante, por não ter comunicado a venda ao DETRAN, atenua o valor da indenização
,
que deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1055713-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025).”

Caracterizada
, contudo,
a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, necessá
ria a mitigação da responsabilidade do ofensor e a redução proporcional do montante indenizatório.

Assim,
considerando o valor
de
R$ 3.000,00 fixado pelo juízo origem
a título de indenização por danos morais,
entende-se

por proporcional e razoável a diminuição em 50%
resultando no valor de R$ 1.500,00.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir o valor
a título de indenização por danos morais
para R$ 1.500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025